Tribunal: TJDFT
Processo: 0700738-57.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRAZO. ARTIGO 49 DA LEI N. 9.099/95. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
1. Embargos de declaração opostos pelas partes rés.
2. Em sede de contrarrazões o autor apontou a intempestividade dos embargos de declaração em contexto.
3. Nos termos do Art. 49 da Lei n. 9.099/95, os embargos de declaração, no âmbito dos juizados especiais, devem ser opostos no prazo de 5 (cinco) dias, contados da ciência da sentença ou do acórdão.
4. Na hipótese em pauta, o acórdão foi disponibilizado no DJE em 08/06/2020 (ID 16630128), segunda-feira, considerando-se, portanto, publicado em 09/06/2020, terça-feira, e os embargos declaratórios somente foram protocolizados em 19/06/2020 (ID 16987842), depois de transcorrido o prazo legal, contado em dias úteis, na forma da Súmula 4, da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal.
5. Ausente, destarte, pressuposto objetivo de admissibilidade.
6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos da regra dos artigos 2o e 46 da Lei n.o 9.099/95.